Tribunal: TJSP
Processo: 2004598-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer (em fase de cumprimento de sentença). Penhora de aposentadoria (10% da renda líquida do executado) para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inadequação. Malferição ao preceptivo do art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que deve ser examinada à luz dos princípios da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer (em fase de cumprimento de sentença). Penhora de aposentadoria (10% da renda líquida do executado) para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inadequação. Malferição ao preceptivo do art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que deve ser examinada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial que, além de incidirem em todas as relações jurídicas, constituem diretrizes interpretativas para as normas do sistema jurídico pátrio. Execução que não se confunde com prestação alimentícia, dever este fundado em relação familiar ou de solidariedade, de prestar alimentos àquele que não tem condições de prover o próprio sustento. Inaplicabilidade da exceção da regra contida no art. 833, § 2o, do CPC, que deve ser interpretada estritamente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.